Tribunal: TJSP
Processo: 0002062-23.2011.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Morte de recém-nascido em decorrência de aspiração de mecônio durante período expulsivo prologado de parto. Ação ajuizada pelos genitores postulando indenização pelos danos morais sofridos. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença criminal condenatória contra o médico já transitada em julgado.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Morte de recém-nascido em decorrência de aspiração de mecônio durante período expulsivo prologado de parto. Ação ajuizada pelos genitores postulando indenização pelos danos morais sofridos. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença criminal condenatória contra o médico já transitada em julgado. Art. 935 do CC e art. 63, caput, do CPP. Impossibilidade de rediscussão acerca da ocorrência de erro médico. Responsabilidade solidária do nosocômio por ato do médico que é matéria unicamente de direito, prescindindo de dilação probatória.
2. Falha na prestação dos serviços médicos já reconhecida em sentença penal condenatória transitada em julgado. Responsabilização objetiva do nosocômio pelo ato culposo do médico que é devida. Precedentes. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório mantido. Incidência de juros a partir da do evento danos.
3. Recurso do corréu SICERLEY CASADO desprovido e recurso da corré IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE ANITA COSTA desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002062-23.2011.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que são apelantes
SICERLEY CASADO e IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE ANITA
COSTA, são apelados LUIZ DONIZETE CAETANO FERREIRA (E OUTROS(AS)) e
IZABEL RIBEIRO RODRIGUES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Declara voto vencdedor o 2o juiz. Sustentou oralmente o Dr. Luiz Infante. O Advogado
Joaquim Pretel foi chamado, mas não respondeu, ficando prejudicado o pedido de
sustentação oral.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 4 de novembro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 19437
APEL. No: 0002062-23.2011.8.26.0553 (2)
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO
APTE. : IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE ANITA COSTA e
SICERLEY CASADO
APDO. : LUIZ DONIZETE CAETANO FERREIRA e IZABEL RIBEIRO
RODRIGUES
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Morte de
recém-nascido em decorrência de aspiração de mecônio
durante período expulsivo prologado de parto. Ação ajuizada
pelos genitores postulando indenização pelos danos morais
sofridos. Sentença de parcial procedência. Apelo dos réus.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença
criminal condenatória contra o médico já transitada em
julgado. Art. 935 do CC e art. 63, caput, do CPP.
Impossibilidade de rediscussão acerca da ocorrência de erro
médico. Responsabilidade solidária do nosocômio por ato do
médico que é matéria unicamente de direito, prescindindo de
dilação probatória.
2. Falha na prestação dos serviços médicos já reconhecida em
sentença
penal
condenatória
transitada
em
julgado.
Responsabilização objetiva do nosocômio pelo ato culposo do
médico que é devida. Precedentes. Dano moral caracterizado.
Quantum indenizatório mantido. Incidência de juros a partir da
do evento danos.
3. Recurso do corréu SICERLEY CASADO desprovido e
recurso da corré IRMANDADE DO HOSPITAL DE
CARIDADE ANITA COSTA desprovido.
Vistos.
Trata-se de “ação de indenização por danos morais e
materiais”
(sic)
ajuizada
por
LUIZ
DONIZETE
CAETANO
FERREIRA
e
IZABEL
RIBEIRO
RODRIGUES
em
face
de
IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE ANITA COSTA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SICERLEY CASADO.
A
sentença
de
fls.
133/139
reconheceu
a
prescrição da pretensão dos autores e julgou extinto o processo,
com resolução do mérito.
Contra essa sentença interpuseram os autores
recurso de apelação, provido por v. acórdão de minha relatoria
para anular a sentença, afastando a prescrição, e determinar o
prosseguimento do feito (fls. 186/193).
Sobreveio
nova
sentença
(fls.
340/345),
disponibilizada no DJe de 10/04/2019 (fls. 347), que julgou a ação
nos seguintes termos:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado
por LUIZ DONIZETE CAETANO FERREIRA e
IZABEL
RIBEIRO
RODRIGUES
em
face
de
SICERLEY
CASADO
e
da
IRMANDADE
DO
HOSPITAL DE CARIDADE ANITA COSTA, com
fundamento no art. 487, I, do CPC, o que faço para
CONDENAR
os
requeridos,
solidariamente,
ao
pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada
um dos autores, a título de danos morais, totalizando a
quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com
correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir
da publicação deste decisum (Súmula 362 do STJ).
Quanto aos juros, devem fluir a partir do evento
danoso no caso de responsabilidade extracontratual e,
no caso, a partir da morte da criança (18/11/2002),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos da Súmula 54, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Nos termos da Súmula 326 do STJ,
arcarão os requeridos com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da
parte contrária que fixo em 10% sobre o valor total da
condenação, ressalvada a gratuidade judiciária de que
é beneficiária a corré Irmandade do Hospital de
Caridade Anita Costa.”
Os embargos de declaração opostos pela corré
IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE ANITA COSTA (fls.
348/351) foram rejeitados pela r. decisão de fls. 352/353,
disponibilizada no DJe de 03/06/2019 (fls. 356/357).
Inconformados, apelam os réus.
Apelo do corréu SICERLEY CASADO às fls.
358/371.
Sustenta
a
nulidade
da
r.
sentença
por
cerceamento de defesa, alegando que a sentença se baseou
unicamente na sentença penal condenatória e que “as
responsabilidades civil e criminal são distintas” (fls. 361).
No mérito, afirma que não agiu com culpa e que
se valeu “dos meios que dispunha para levar a termo o parto da menor
da forma menos agressiva possível” (fls. 362).
Expõe que a complicação do parto da recém-
nascida pode ter ocorrido após o parto e que o hospital em que o
parto ocorreu é humilde e não dispõe de condições de diagnóstico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
célere e eficaz nem de estrutura para a realização de cirurgias de
emergência.
Argumenta
que
os
médicos
respondem
subjetivamente por eventuais danos suportados pelos pacientes e
assumem obrigação de meio, e não de resultado, e que, no caso dos
autos, os apelados não lograram comprovar que ele agiu com
culpa.
Caso seja mantida a condenação, requer que o
quantum indenizatório seja reduzido em atenção ao reduzido grau
de culpa do profissional, bem como em observância dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Alega que não possui condições financeiras de
suportar o quantum indenizatório arbitrado pela r. sentença e que a
sua manutenção acarretará enriquecimento sem causa dos apelados.
Apelo da corré IRMANDADE DO HOSPITAL DE
CARIDADE ANITA COSTA às fls. 374/394.
Sustenta
a
nulidade
da
r.
sentença
por
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do
processo, sem que fosse a ela concedida a oportunidade de
comprovar a inexistência de vínculo trabalhista com o médico e
solicitar esclarecimento acerca do local de nascimento da criança e
das circunstâncias de seu falecimento.
Aduz que o juízo a quo não afastou a ilegitimidade passiva do nosocômio e não possibilitou a
comprovação da excludente de responsabilidade de fato exclusivo
do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aponta a existência de contradição na r. sentença
ao entender que havia “vínculo” entre o nosocômio e o médico e,
ao mesmo tempo, não afastar a aplicação do CDC em razão da
existência de relação trabalhista, a teor do art. 3o, § 2o, do CDC.
Entende que a sentença penal condenatória não
faz coisa julgada material, pois pode ser revista a qualquer tempo,
e que, de qualquer forma, o nosocômio não fez parte da ação
criminal, não podendo ser atingido pelos efeitos da condenação,
sob pena de violação do contraditório, da ampla defesa e dos
limites subjetivos da coisa julgada.
Diz que não pode ser responsabilizada por erro
praticado por médico que “apenas utilizava suas dependências para
operações e exames” (fls. 385) e com o qual ela não possui qualquer
vínculo.
Alega que o julgamento antecipado do processo
impediu a produção de prova acerca da extensão do dano,
notadamente a possibilidade de demonstrar que os apelados “não
esperavam com bons olhos o nascimento da prole ou até não desejassem
seu nascimento” (fls. 388).
Caso seja mantida a condenação, requer a redução
do quantum indenizatório, que reputa excessivo, bem como a
incidência de juros de mora somente a partir de sua fixação, e não
desde o evento danoso.
Tempestivos, os recursos foram regularmente
processados, recolhidas as custas de preparo pelo corréu SICERLEY
CASADO (fls. 372/373) e isento de preparo o recurso da corré
IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE ANITA COSTA, por
ser ela beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões pelos autores (fls. 401/407).
É o relatório.
1

PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
Não
se
vislumbra o
cerceamento de defesa
apontado pelos apelantes em razão do julgamento antecipado do
processo.
O julgador é o destinatário final das provas que
servem à formação da sua convicção sobre a demanda. O art. 370
do Código de Processo Civil, nesse sentido, impõe ao Julgador o
poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou
meramente protelatórias.
Por sua vez, o art. 355, do mesmo diploma, é
expresso em permitir o julgamento antecipado da lide quando não
houver necessidade de produção de provas em audiência.
In casu, a culpa do médico (o corréu SICERLEY) já
foi objeto de ação criminal (processo no 0002083-09.2005.8.26.0553),
na qual ele foi condenado por homicídio culposo por sentença
judicial já transitada em julgado (fls. 35/43 e 130). Portanto, não há
que falar em necessidade de produção de prova, nestes autos, para
comprovar que a morte da filha dos autores ocorreu em virtude de
erro médico, por força do art. 935 do CC e do art. 63, caput, do
CPP:
“CC, Art. 935. A responsabilidade civil é independente da
criminal, não se podendo questionar mais sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando
estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
CPP,
Art.
63.
Transitada
em
julgado
a
sentença
condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo
cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu
representante legal ou seus herdeiros”
No mesmo sentido, o fato de o hospital-réu não
ter figurado como parte na ação penal intentada contra o médico
não enseja a necessidade de nova apuração dos fatos ocorridos
nestes autos, uma vez que sequer se poderia chegar a conclusão
diversa acerca da responsabilidade do médico pela morte da filha
dos autores, sob pena de violação da coisa julgada criminal. Aliás,
em sua razões recursais, o próprio nosocômio reconheceu que
“inobstante não se discuta sobre a ilicitude de conduta, existência do
fato ou autoria, mas sim sobre a responsabilidade do terceiro sobre o
condenado” (fls. 383).
Também não há que falar em violação dos limites
subjetivos da coisa julgada, uma vez que o próprio art. 64, caput,
do CPP admite que a ação de ressarcimento seja ajuizada contra o
autor do crime ou contra o seu responsável:
“Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior,
a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta
no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso,
contra o responsável civil.”
Feitas essas considerações, tem-se que a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discutida nestes autos limita-se ao arbitramento da indenização
devida aos autores pelo corréu SICERLEY e ao reconhecimento de
eventual responsabilidade solidária do hospital-réu pelos danos
por eles suportados, questões unicamente de direito que prescindem de dilação probatória, autorizando, portanto, o
julgamento antecipado do processo.
Assim sendo, a realização de prova pericial e/ou
oral era mesmo despicienda para a solução da controvérsia, não
havendo que falar em cerceamento de defesa.
2
MÉRITO
Os autores ajuizaram a presente ação postulado
indenização pelos danos materiais e morais que eles aduzem haver
sofrido em razão do falecimento de sua filha recém-nascida, como
consequência direta da aspiração de mecônio durante o parto,
decorrente do prolongamento do período expulsivo em razão de
conduta negligente do médico responsável.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação, condenado os réus, solidariamente, ao pagamento de
indenização por dano moral no importe de R$ 100.000,00 para cada
um dos autores, totalizando R$ 200.000,00, contra o que se
insurgem os réus.
Antes de entrar propriamente no mérito, convém
tecer algumas considerações.
Sabe-se que, a princípio, a responsabilidade do
profissional liberal estará caracterizada mediante verificação de
culpa (art. 14, §4o, CDC). De acordo com o magistério de CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROBERTO GONÇALVES, sendo o médico um prestador de serviço,
sua responsabilidade, embora subjetiva, está sujeita à disciplina do
Código de Defesa do Consumidor, permitindo ao juiz inverter o
ônus da prova.1
É cediço que o médico não se compromete a curar
o doente, mas a proceder de acordo com as regras, recursos e
métodos da profissão, razão pela qual para que haja
responsabilização deve-se apurar se o profissional agiu com culpa,
a teor do estatuído no art. 951 do Código Civil.
Já o hospital responde objetivamente pelos atos
de seu preposto, conforme Súmula no 341 do STF - é presumida a
culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto
- ou, diante da solidariedade na culpa de médico que clinicou no
hospital réu, como entende a Min. NANCY ANDRIGHI (REsp.
908.359/SC). Assim, em se tratando de atividade do
profissional médico, a responsabilidade do hospital depende de
prova da culpa no ato por aquele praticado (AgRg no AREsp
439190/PR, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 08/05/2014).
Incorrendo o médico em falha na prestação dos
serviços e na quebra da expectativa do paciente, estará
caracterizada a culpa e o respectivo risco da atividade no que
tange ao hospital. Afinal, tal comportamento impediria a vítima de
obter um tratamento adequado ao mal que lhe afligiria. Portanto, a
responsabilidade do hospital é objetiva, e não subjetiva.
Isso implica na consideração de que a culpa do
hospital é presumida pelo ato culposo do preposto ou de médico
1 Direito civil brasileiro, 9a ed, Saraiva, 2014, p. 267.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que clinicou no hospital.
A alegação do nosocômio de que não possuiria
qualquer vínculo com o corréu SICERLEY e de que este apenas
utilizava as dependências e equipamentos do hospital para prestar
atendimento aos seus pacientes não merece acolhimento, uma vez
que restou evidenciado que o réu SICERLEY integrava o corpo
clínico do hospital-apelante. Com efeito, narra a petição inicial que
a autora IZABEL RIBEIRO RODRIGUES se dirigiu ao hospital réu
procurando atendimento em razão de contrações em 15/11/2002,
tendo sido atendida
pelo
corréu
SICERLEY
e
permanecido
internada no hospital-réu até 17/11/2002, quando finalmente foi
realizado o parto cirúrgico de sua filha. Ou seja, tendo a
parturiente buscado atendimento junto ao nosocômio-réu, e não
junto ao médico, parece evidente que ela somente foi atendida por
este devido à existência de vínculo entre ele e o hospital em que o
atendimento e a internação foram realizados.
Observe-se que a existência ou inexistência de
vínculo empregatício entre os corréus em nada influencia no
deslinde da controvérsia, uma vez que a responsabilidade do
nosocômio apelante decorre do simples fato de que o médico que
agiu com negligência no atendimento prestado aos autores
clinicava no hospital, independentemente da natureza do vínculo
existente entre eles. E, ainda que o corréu SICERLEY fosse
empregado do hospital-réu, essa circunstância não afastaria a
incidência do CDC à relação existente entre o nosocômio e os
pacientes, como pretende fazer crer o hospital-apelante, porque a
exceção prevista no art. 3o, § 2o, do CDC se refere apenas à relação
existentes entre o empregado e o empregador, e não àquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existente entre a empregadora e o consumidor por ato do
empregado.
Tampouco
está
presente
a
excludente
de
responsabilidade da fornecedora por ato exclusivo de terceiro,
devido à existência de vínculo entre o hospital-apelante e o médico
que nele clinicava.
No mais, a responsabilidade do corréu SICERLEY
CASADO pelo falecimento da filha dos apelados, como
consequência direta de sua conduta negligente durante o parto, já
foi reconhecida na esfera criminal por sentença judicial transitada
em julgado, não comportando reapreciação nestes autos, sob pena
de violação da coisa julgada.
A esse respeito, constou do acórdão que manteve
a sentença condenatória proferida na ação criminal intentada
contra o corréu SICERLEY pela prática de homicídio culposo
(processo no 0002083-09.2005.8.26.0553):
“Diante da tal quadro probatório é inafastável a
responsabilidade do agente que levou à morte da
criança por aspiração de líquidos amniótico, já que a
alta pressão arterial associada à perda de líquido de
cor escura são indicativos de sofrimento fetal.
Não bastasse isso, o parto não foi realizado
imediatamente, mas somente após dois dias contados
da entrada da gestante no hospital em que atendia o
réu.
Ao optar por permanecer em cassa, tendo plena
consciência da gravidade do quadro clínico que era de
sua responsabilidade assistir, deixou de prestar socorro imediato à vítima que necessitava de
intervenção cirúrgica de urgência, deixando também
de observar regra técnica da profissão, o que acabou
por dar causa à morte de recém-nascido por tardio
atendimento” (fls. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, ainda que o hospital apelante
realmente não tenha participado da ação criminal intentada contra
o médico, a sua responsabilização pelos danos sofridos pelos
apelados decorre diretamente do reconhecimento da culpa do
profissional que prestou o atendimento, que, repita-se, já foi
reconhecida de forma definitiva na esfera criminal, não podendo
ser afastada nestes autos, sob pena de desrespeito à coisa julgada,
conforme exaustivamente explicitado acima.
Na hipótese dos autos, o dano moral restou
caracterizado, consistindo este no sofrimento suportado pelos
genitores que perderam sua filha. A perda de um ente querido cujo
nascimento havia sido aguardado durante toda a gestação é fato de
enorme tristeza. A argumentação do hospital apelante no sentido
de que o julgamento antecipado do processo teria impedido a
comprovação de que os apelados não estariam felizes com o
nascimento da filha, a fim de que fosse reduzido o quantum
indenizatório a eles devido, é inadmissível, uma vez que tal fato,
ainda que comprovado, seria irrelevante à caracterização e à
extensão do dano moral por eles suportado com o falecimento de
sua filha, uma vez eu não cabe aos apelantes avaliar ou mensurar a
intensidade dos sentimentos nutridos pelos apelados com relação à
sua novel filha.
Caracterizado o dano moral, basta, agora, a sua
estimativa. A doutrina apresenta diversos critérios para estimar o
dano moral. Menciona-se que para uma estimativa prudente do
dano moral, deve-se levar em conta a gravidade objetiva do dano,
as características pessoais da vítima, a intenção do causador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano, tendo sempre em vista as posses do ofensor e a situação
pessoal do ofendido, de modo que a indenização fixada não seja
tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva.
No caso em tela, a indenização arbitrada em favor
dos apelados (R$ 100.000,00 para cada um) mostra-se consentânea
com a intensidade do sofrimento por eles suportados e com a
gravidade da culpa do médico, não comportando redução. A
compensação que o pagamento desta quantia causará aos apelados
servirá apenas para aplacar a dor causada pela perda de sua filha,
e não provocará seu enriquecimento ilícito.
No que diz respeito ao termo inicial da incidência
dos juros de mora, ressalvada a posição desta relatora pela
aplicação da Súmula 54 do STJ, acolhe-se a posição da maioria da
turma
julgadora
pela
fixação
no
evento
danoso,
tal como
determinado pela r.sentença recorrida, que ora fica mantida.
3
DISPOSITIVO Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso do corréu SICERLEY CASADO e dá-se
parcial provimento ao recurso da corré IRMANDADE DO
HOSPITAL DE CARIDADE ANITA COSTA, para determinar que os
juros de mora incidam somente a partir da citação.
Os presentes apelos foram interpostos sob a égide
do atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para o patrono dos autores de 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à corré
IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE ANITA COSTA.
MARY GRÜN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.177
Apelação Cível no 0002062-23.2011.8.26.0553
Comarca: Santo Anastácio
Apelantes: Sicerley Casado e Irmandade do Hospital de Caridade Anita
Costa
Apelados: Luiz Donizete Caetano Ferreira e Izabel Ribeiro Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Meu voto diverge em parte daquele prolatado
pela ilustra Desembargadora MARY GRÜN, a quem rendo minhas
homenagens.
Penso que os juros da mora, em hipóteses
tais, devem ser contados do evento danoso.
Com efeito, além dos precedentes referidos
nas razões recursais (REsp 1.698.812/RJ, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI e REsp 903.258/RS, Rel. Min. ), verifica-se que o C.
STJ, em nova interpretação traçados nos últimos cinco anos, vem
repetindo que os juros da mora, em hipóteses de erro médico,
devem ser contados do evento lesivo, verbis:
“A responsabilidade civil por erro médico, na
hipótese em que ocorre a morte da vítima e a reparação por danos
morais é pleiteada pelos respectivos familiares, possui natureza
extracontratual e, portanto, o termo inicial dos juros de mora é a
data do evento danoso. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp
1732556 / SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Dej 18/06/2019); no
mesmo sentido, no AgInt no AREsp 875.512/MG, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 16/10/2018).
Mas qual a base legal para tal conclusão?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A meu ver, verte essa interpretação do
alcance contido no art. 398 do Código Civil, segundo o qual, verbis:
“Nas obrigações provenientes de ato ilícito,
considera-se o devedor em mora, desde que o praticou” (grifo meu).
Tem-se, ao que penso, a mora ex re.
Os juros moratórios, portanto, fluirão desde a
data do ilícito objetivo, conceito clássico de direito civil.
Faz o Colendo STJ, ao que pude perceber, o
paralelismo das respectivas situações jurídicas e, dentro do
conteúdo daqueles votos os Ministros consideraram que somente
quando fixado o dano moral é que se poderá dizer da mora do autor
do ato ilícito, vez que na ocasião da citação, aquele não está em
mora, no sendo técnico do vocábulo.
Firma-se, então, o marco inicial da data do
ato ilícito, visto como ilícito objetivo, o que se afina com a letra da
Lei civil da qual o Colendo STJ é o seu último intérprete.
O STJ, portanto, mitiga a aplicação da
Súmula 54, a qual foi editada sob a égide do Código Civil de 1.916.
Por esses fundamentos e limites, meu voto
provê o recurso de apelação em maior extensão contando-se os
juros da mora desde o evento lesivo.
RÔMOLO RUSSO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
MARY GRUN
1366FA0A
16
17
Declarações
de Votos
ROMOLO RUSSO JUNIOR
14233F09
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002062-23.2011.8.26.0553 e o código de confirmação da tabela acima.